Tribunal: TJPA
Processo: 0811903-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811903-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LUMA LOUISE BARBOSA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA. PACIENTE INFANTIL COM CARDIOPATIA CONGÊNITA. NEGATIVA VERBAL DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Luma Louise Barbosa Cardoso, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, em até 48 horas, cirurgia cardíaca de urgência (ligadura de canal arterial), inclusive com despesas de deslocamento interestadual, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) aferir a validade jurídica da negativa verbal de cobertura pelo plano de saúde, mesmo diante de situação emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Laudo médico demonstra que a paciente, criança portadora de cardiopatia congênita, encontrava-se em situação de emergência, com sintomas graves e necessidade urgente de intervenção cirúrgica.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura fundada em cláusula de carência quando o caso é de urgência ou emergência, independentemente de formalização escrita.

A negativa verbal de cobertura, sobretudo diante da ausência de resposta administrativa e da gravidade do caso, caracteriza recusa indevida, autorizando a concessão da medida liminar.

O cumprimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto do recurso, pois subsiste interesse jurídico na sua análise, especialmente quanto à responsabilização por eventual descumprimento e aplicação de multa.

A decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada em provas documentais, jurisprudência consolidada e parecer do Ministério Público, que também se manifestou pela manutenção da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa verbal de cobertura por plano de saúde, em situação de urgência médica devidamente comprovada, é abusiva e autoriza a concessão de tutela de urgência.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando demonstrada a gravidade da condição de saúde e a urgência do procedimento recomendado.

O cumprimento da decisão liminar não acarreta a perda superveniente do objeto recursal quando ainda subsistem efeitos jurídicos da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2002772/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022; TJMG, AI 10000221185705001, Rel. Des. Jair Varão, j. 01.09.2022; TJCE, AI 0637467-19.2023.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 22.05.2024; TJSP, AI 2135159-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 30.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, tendo como agravado
LUMA LOUISE BARBOSA CARDOSO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Luma Louise Barbosa Cardoso, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, cirurgia cardíaca (ligadura de canal arterial), inclusive com os custos de deslocamento interestadual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Na origem, a parte autora postulou o custeio integral de internação hospitalar com realização de procedimento cirúrgico cardíaco, sob argumento de urgência médica. A decisão judicial proferida pela magistrada de piso acolheu o pedido liminar.

Inconformada, a
agravante sustenta, em síntese, a ausência de negativa formal de cobertura do procedimento por parte da operadora, destacando que o atendimento solicitado já fora, inclusive, realizado. Argumenta que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ressaltando, ainda, a irreversibilidade dos efeitos da medida concedida.

Assim, pugna pelo provimento definitivo do agravo e consequente cassação da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela.

Na decisão ID 27738581 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 28426638.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 29139154.

É o suficiente a relatar.

Coube-me por Redistribuição a relatoria do feito.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia originou-se da interposição de agravo de instrumento pela empresa HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUMA LOUISE BARBOSA CARDOSO, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e realização, no prazo de 48 horas, de procedimento cirúrgico cardíaco (ligadura de canal arterial), com custeio integral, inclusive deslocamento, sob pena de multa diária.

Preliminarmente, afasto a alegação de perda superveniente do objeto recursal, porquanto o julgamento do presente recurso ainda possui pertinência jurídica, notadamente para aferição da legitimidade e subsistência da medida de urgência deferida em primeiro grau, com vistas à eventual responsabilidade da parte agravante pelo descumprimento, multa e demais reflexos decorrentes.

Nesta direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO DE RITO COMUM - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - GENITORA DO PACIENTE - LEGITIMIDADE ATIVA - LAUDO MÉDICO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PEDIDO DEFERIDO.
1 - O cumprimento da liminar por si só não implica na perda do objeto do processo, devendo os efeitos de tal decisão, por se tratar de medida de natureza precária e temporária, ser confirmados ou não quando da prolação da sentença.
2 - Segundo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3 - A internação compulsória prescinde de prévio processo de interdição, bem como que a Lei nº . 10.216/2001, em seus artigos 3º e 6º, confere legitimação aos membros da família do paciente para a internação compulsória. Precedentes TJMG. 4 - Preenchendo o laudo médico todas as exigências previstas na Lei Estadual nº . 11.802/1995 e na Lei nº. 10.216/2001, correto o deferimento do pedido de internação compulsória .

(TJ-MG - AI: 10000221185705001 MG, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022) (grifos nossos)

Passo, pois, à análise do mérito.

Nessa senda, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

No caso dos autos, tais requisitos encontram-se plenamente configurados.

A parte agravada é criança, portadora de cardiopatia congênita, tendo sido atendida em situação de emergência no Hospital Layr Maia com sintomas de desconforto respiratório e desaturação. Laudo médico acostado aos autos confirma o quadro grave e a necessidade de intervenção cirúrgica urgente para tratamento da condição.

A negativa da operadora, ainda que verbal e fundada em cláusula de carência, não se sustenta à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente decidido que, em casos de emergência e urgência, não prevalece cláusula contratual que imponha período de carência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)
(grifos nossos)

Importante destacar, ademais, que
não se exige, como condição para caracterizar a negativa de cobertura
, que a recusa seja formalizada por escrito pelo plano de saúde, havendo inclusive a negativa tácita quando o plano não responde ao pedido administrativo. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE . INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. DEMORA DE RESPOSTA NA VIA ADMINISTRATIVA EQUIVALENTE À NEGATIVA TÁCITA. SUCESSIVAS ORDENS DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO OU RESPOSTA NEGATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA PARA INGRESSAR COM A AÇÃO, ANTE A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC. MAIOR APTIDÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0637467-19.2023.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Beneficiário diagnosticado com lombalgia com irradiação para membro inferior direito devido a hérnia discal, com prescrição médica de tratamento cirúrgico – Indícios de que tenha procedido à solicitação administrativa de cobertura, sem que tenha havido, contudo, resposta da Operadora, caracterizando negativa tácita de cobertura – A Operadora sequer alega a inexistência de cobertura para o tratamento prescrito, o que evidencia o fumus boni iuris, defluindo o periculum in mora do agravamento do estado de saúde do paciente, com fortes dores e comprometimento de sua qualidade de vida, o que é independente da situação de urgência/emergência, e há o perigo na demora mesmo que se cuide de procedimento eletivo – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2135159-41.2024 .8.26.0000 Carapicuíba, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Portanto, a negativa verbal, sobretudo quando corroborada por documentação médica e pelo contexto fático emergencial, é suficiente para configurar indevida recusa de cobertura e autorizar a concessão de tutela de urgência.

A gravidade da condição de saúde da menor, aliada à urgência do procedimento recomendado, justificam a intervenção judicial para garantir o imediato atendimento médico, sob pena de dano irreversível à saúde e à vida da beneficiária.

Cabe destacar do parecer ministerial:

No caso em exame, entendo que não assiste razão a parte Agravante, uma vez que, notoriamente, encontra-se existentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência revestido nos fundamentos apresentados pela Agravada, em sua petição inicial, em razão de sua patologia grave, que enseja a realização, com máxima urgência, de intervenção médica atinente a cirurgia cardíaca “CARDIOPATIA CONGÊNITA”, consoante se observa no laudo médico juntado nos autos (ID n.º 143290050 – Processo principal).

Logo,
a decisão de primeiro grau encontra-se, portanto,
devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos
, com respaldo legal e jurisprudencial, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2025